Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722532-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULE - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS AGRAVADO: STRATEGI CAPITAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cônsule Consultoria Empresarial Ltda e Espólio de José Maurício Bicalho dias em face da r. decisão (ID 94986454 dos autos de origem) que negou o efeito suspensivo aos Embargos à Execução manejados em desfavor de Strategi Capital Ltda. Alegam os Agravantes, em resumo, que, ao contrário do decidido pelo d. Juízo a quo, estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento do efeito suspensivo aos embargos, especialmente pela relevância da fundamentação, seja pela alegada nulidade da citação ocorrida nos autos da execução, seja pela prescrição do título executado. Asseveram que não indicaram bens à penhora e tampouco garantiram o juízo por entenderem que a citação é nula. Ademais, afirmam que a execução se encontra devidamente garantida (garantia contratual) e que a oferta de caução ou indicação de novos bens à penhora configuraria excesso de garantia. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, a priori, a presença de tais requisitos. A argumentação contida nas razões do presente recurso é incapaz de infirmar os termos da r. decisão atacada, pois a inexistência, até o momento, de penhora, depósito ou caução suficientes à garantia do pagamento do débito pode ser constatada da simples análise dos autos do processo de execução (n.o 0700776-91.2017.8.07.0001). Conforme se extrai daquele feito, a execução da cédula de crédito bancário se arrasta desde fevereiro/2017, todavia os Agravantes ainda não apresentaram proposta para saldar a dívida e a única pesquisa BacenJud foi infrutífera (ID 7905933). Acrescente-se que não foi prestada caução, exigência prevista no art. 919, §1o, do CPC/15 como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, cuja dispensa, admitida de forma excepcional pela jurisprudência, somente se justifica nos casos em que o direito do embargante for evidente, o que não se afigura na hipótese dos autos. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DISPENSA. EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE DESCONTO DE ALGUMAS PRESTAÇÕES. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. Atendidos os requisitos previstos no artigo 29, da Lei no 10.931/04, a cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial, apto a embasar a execução. A cédula de crédito bancário, para se constituir em título executivo, não requer a assinatura de duas testemunhas. Considerando que o contrato de empréstimo, com pagamento a ser realizado mediante desconto em contracheque, continuou sendo executado, com a realização de descontos mensais das prestações em folha de pagamento, não se verifica o vencimento antecipado. Assim, não pode o exequente exigir o valor referente ao vencimento antecipado do contrato. Nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Excepcionalmente, diante do patente excesso de execução, questão de ordem pública, pode o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que a execução não esteja garantida. Diante da peculiar situação em análise, deve-se atribuir efeito suspensivo aos embargos quanto ao valor relativo ao vencimento antecipado, sob pena de a execução tramitar com a cobrança de valor em excesso e prejudicar o executado.” (Acórdão 1157468, 07225479420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Registre-se, por fim, que tanto a nulidade da citação, quanto a alegada prescrição do título sequer foram objeto de análise na r. decisão agravada. Nessa seara, a apreciação dessas questões demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito dos Agravantes. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator